Tribunal: TJDFT
Processo: 0734976-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734976-17.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. APELADO: MARIA JOSEFA VEGA CONSEGERO DESPACHO Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a alegação de que a apelação não impugnou especificamente os fundamentos da sentença formulada nas contrarrazões e sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator